Tribunal: TCU
Processo: 010.758/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do descumprimento de determinação para adoção de medidas para elidir superfaturamento identificado em obras de convênio que tinha por objeto a duplicação da rodovia BR-230/PA no trecho de travessia urbana de Marabá/PA. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em atendimento ao disposto no item 9.5.2 do Acórdão 2640/2014-TCU-Plenário , em desfavor dos Srs. Maurino Magalhães de Lima (gestão 2009-2012) e João Salame Neto (gestão 2013-2016), em razão do descumprimento dos itens 9.4.1 e 9.4.2 do mesmo acórdão, que determinava medidas para elidir superfaturamento identificado nas obras do Convênio TT-268/2007-00, cujo objeto era a duplicação da rodovia BR-230/PA no trecho de travessia urbana de Marabá/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Egesa Engenharia S.A. (CNPJ 17.186.461/0001-01), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa CMT Engenharia Ltda. (CNPJ 17.194.077/0008-19 e 17.194.077/0001-42); 9.3. julgar irregulares as contas do Consórcio CMT-Egesa (CNPJ 09.561.335/0001-53) e das empresas dele integrantes, sociedade empresária CMT Engenharia Ltda. (CNPJ 17.194.077/0008-19 e 17.194.077/0001-42), líder e administradora, e Egesa Engenharia S.A. (CNPJ 17.186.461/0001-01), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, II, III, IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: Valor original (R$) Data da ocorrência 17.042,75 1/9/2009 52.382,00 1/10/2009 216.496,61 3/11/2009 187.052,81 1/12/2009 38.787,12 4/1/2010 7.349,76 1/3/2010 11.758,52 1/7/2010 112.915,74 2/8/2010 128.014,36 1/9/2010 57.178,46 1/10/2010 35.526,07 1/11/2010 13.717,11 1/2/2011 744,56 1/3/2011 291,25 1/6/2011 45.796,41 1/7/2011 57.886,07 1/8/2011 63.115,08 1/9/2011 302.097,91 3/10/2011 46.447,75 1/11/2011 34.778,27 1/12/2011 374,42 2/1/2012 2.067,68 1/2/2012 36.435,84 2/4/2012 2.607,35 2/5/2012 12.941,45 1/6/2012 14.328,90 2/7/2012 172,20 1/8/2012 361,75 3/9/2012 9.4. aplicar, individualmente, às empresas CMT Engenharia Ltda. (CNPJ 17.194.077/0008-19 e 17.194.077/0001-42) e Egesa Engenharia S.A. (CNPJ 17.186.461/0001-01), integrantes do Consórcio CMT-Egesa, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 400.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e aos responsáveis.